Tribunal: STF
Processo: ARE 1470182
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO IPI. BENS DESTINADOS À EXPORTAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. 



    Cuida-se de mandado de segurança preventivo visando a proteger direito à isenção sobre o IPI presumidoincidente sobre insumos de bens destinados à exportação, com a respectiva correção monetária sobre o indébitocorrespondente. 



    A sentença denegou a segurança por entender inexistir liquidez e certeza do direito alegado, fundamentando-seem entendimento do STJ de que não é devida a "correcão monetária de créditos meramente escriturais" (AGRESnº 419.181, 1º Turma, rel. Minc Luiz Fux, DUU 9.12.202). 



    Se o julgador a quo entende que o impetrante não tem direito à correção monetária dos valores relativos àisenção do IPI presumido, não está obrigado a analisar o mérito relativo aos créditos presumidos de IPI, uma vez que o direito que o mandamus visa a proteger não mais seria líquido e certo, requisito necessário à concessão da segurança (art. 1º da Lei 1533/51). Dessarte, a sentença está devidamente fundamentada e não incorre em omissão.



    No mérito, o impetrante, ora apelante, não impugna os fundamentos da sentença (não cabimento de correçãomonetária dos créditos presumidos do IPI e inexistência de liquidez e certeza no direito que o mandamus visa aproteger). 



    “O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo necessário o ataque específico àsentença” (STJ, REsp 359080, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 04.03.2002). 



    Apelação conhecida em parte e não provida na parte conhecida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 60, § 4º, IV; 93, IX; 148; 150, § 6º, IV; 153, § 3º, II; 195, § 6º da Constituição Federal. 



    Decido. 



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DFAgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “ a r. decisão incorreu em erro material quanto à situação processual, ao pautar o Recurso Extraordinário com base no v. acórdão regional que, inicialmente, havia mantido a sentença de improcedência dos pedidos iniciais, embora o julgado tenha sido alterado após determinação do Colendo STJ, com o devido julgamento do mérito parcialmente favorável à Embargante”.  



    Assiste razão à parte embargante.  



    Com efeito, o recurso extraordinário interposto inicialmente pelo contribuinte não fora admitido (e-doc. 25 e 31), decisão esta que não fora objeto de impugnação. Não obstante, o recurso especial concomitantemente interposto foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 33).



    Assim, o feito foi objeto de nova análise pelo Tribunal de origem, o qual proferiu decisões com os seguintes dispositivos (e-doc. 35, 41 e 47):



    “Diante do exposto, dou provimento aos embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos modificativos, para dar parcial provimento à apelação, reconhecendo, o direito da impetrante ao crédito presumido de IPI, correspondente às contribuições para o PIS e COFINS, incidentes ria aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, utilizados na fabricação de produtos para exportação”.



    “Diante do. exposto, dou parcial provimento aos embargos de declaração da Fazenda Nacional e da impetrante, para reconhecer o direito da impetrante ao ressarcimento do Crédito Presumido de IPI decorrente de industrialização por encomenda e à correção monetária de créditos do IPI, a ser aplicada na parte em que a Fazenda Nacional restou vencida nos presentes autos, bem como para determinar que na parte dispositiva do acórdão conste as ressalvas ao gozo do beneficio, para afastar de seu cálculo qualquer elemento relativo a energia elétrica, gás natural, lubrificantes e óleos consumidos no processo produtivo, bem como impactos na sua aliquota em decorrência da elevação de alíquota realizada pela Lei n° 9.718/98”.



    “Diante do exposto, dou parcial provimento aos embargos de declaração, para reconhecer o direito da embargante a correção monetária, pela taxa Selic, sobre os crédito tributários em questão, a partir da data do protocolo dos pedidos administrativos”.



    Ato contínuo, a União interpôs recurso extraordinário (e-doc. 44) contra este novo acórdão da origem, o qual não foi admitido (e-doc. 65), o que ensejou a apresentação de agravo (e-doc. 67), sendo este o recurso que deveria ter sido analisado inicialmente, razão pela torno sem efeito a decisão embargada. 



    Passo à nova análise do recurso.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 150, § 6º, da CF. Sustenta, em essência, que “a decisão recorrida legislou positivamente criando um benefício fiscal de crédito presumido de IPI, referente a ressarcimentos de PIS e COFINS nas aquisições de serviços de industrialização por encomenda, a propósito de fatos geradores ocorridos antes da vigência da lei que instituiu o benefício sobre esta materialidade”.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).



    Ademais, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmula 279/STF. Confiram-se:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE IPI. APROVEITAMENTO. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELA ADMINISTRAÇÃO FISCAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.305.038-AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS E ENERGIA ELÉTRICA. AGROINDÚSTRIA. PRODUÇÃO VERTICALIZADA DE AVES E SUÍNOS PARA ABATE. NATUREZA DA ATIVIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (RE 1.355.709-AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente)



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, a fim de tornar sem efeito a decisão embargada e nego seguimento ao recurso da União (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente